Tribunal: STF
Processo: HC 254660
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos da Silva Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 949.632/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri (juntamente aos corréus Maicon de Oliveira Rocha, Adriano Martins Castro e Natalin de Freitas Junior) pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, à reprimenda total de 36 anos e 4 meses de reclusão.



    Neste writ, a defesa sustenta excesso de prazo para apreciação da apelação defensiva, cujas razões foram apresentadas em 20/9/2019 e a distribuição ao Desembargador Federal Maurício Kato ocorreu em 17/10/2019, após a juntada das contrarrazões do Ministério Público Federal . 



    Requer, inclusive em caráter liminar, a concessão da ordem a fim de que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou habeas corpus, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação e violação dos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência. 2. O agravante foi condenado a 36 anos e 4 meses de reclusão, e a apelação criminal demanda exame minucioso devido à complexidade do caso, com pluralidade de agentes e extenso acervo probatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo no julgamento da apelação que justifique a concessão de liberdade provisória ao agravante, considerando a complexidade do caso e a elevada pena imposta. III. Razões de decidir 4. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 5. A complexidade do caso, com multiplicidade de réus e extenso acervo probatório, justifica a demora no julgamento da apelação, não configurando constrangimento ilegal. 6. A elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada na análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação. 7. O paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal, pois foi expedida a guia de execução provisória. 8. A soberania das decisões do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.068. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais do caso. 2. A complexidade do caso e a elevada pena imposta justificam a demora no julgamento da apelação, não configurando constrangimento ilegal. 3. A soberania das decisões do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta." (edoc. 17)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Ora, dizem nossos precedentes que o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. Por todos, colho estes da Sexta Turma: AgRg no RHC n. 132.777/AL, da minha relatoria, DJe 1º/12/2021; e RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/3/2021. 



    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação. Sobre o tema, por exemplo, estes julgados: AgRg no HC n. 549.040/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2020; HC n. 414.264/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017; AgRg no HC 691.955/RN, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/2/2022.



    No presente caso, conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 4 meses de reclusão, tendo o Tribunal ‘a quo’ informado que a presente apelação criminal demanda exame minucioso, pois decorre de alentada instrução processual, com pluralidade de sujeitos envolvidos e extenso acervo probatório documental e testemunhal, de forma que, observadas a ordem cronológica de conclusão e a disponibilidade dos recursos internos, será encaminhado com a brevidade possível para revisão e sucessiva inclusão em pauta de julgamento (fl. 204), de modo que não se vislumbra o afirmado constrangimento ilegal. 



    Pelo que se depreende dos autos, o feito ostenta nítida complexidade, extraída da multiplicidade de réus, da quantidade de advogados envolvidos e de crimes processados. 



    Além disso, o paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal, pois consta ter sido expedida a guia de execução provisória – PEC n. 0000233-90.2019.4.03.6117. 



    A propósito, confira-se, ainda, este precedente: AgRg no HC n. 739.615/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/5/2022. 



    Por fim, destaco que, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.068, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição Federal, autoriza a execução imediata da pena imposta”. ”. (edoc. 17, p. 5-6, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame (diversos réus), não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Nota-se, inclusive, que o Superior determinou o envio de recomendação ao Tribunal de origem para que imprima maior celeridade ao julgamento da apelação (edoc. 18, p. 3). 



    Além disso, observa-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente